Tribunal: TJES
Processo: 0002405-62.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002405-62.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA RODRIGUES DA CUNHA e outros (5)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRUPI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0002405-62.2019.8.08.0028

Recorrente: MUNICÍPIO DE IRUPI

Recorridos: MARILZA RODRIGUES DA CUNHA; NIRLENE MARIA DA SILVA; SADIMAR AGUIAR CAIDE BATISTA; SUSANA RIBEIRO ALVES FREIRE; VALERIA BERNARDO AMORIM MORAIS; VILMA DE OLIVEIRA SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. (1). DA LIDE.
AFIRMAM AS AUTORAS QUE SÃO SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE
MAGISTÉRIO
, MOTIVO PELO QUAL TÊM DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. AFIRMAM QUE O ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) DEVE SER CALCULADO SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. ASSIM, PUGNAM PELA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CÁLCULO DE 1/3 DE FÉRIAS COM BASE EM 30 DIAS, DEVENDO ESTE SER CALCULADO SOBRE OS 45 DIAS; E O PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DE 15 (QUINZE) DIAS DO ADICIONAL, RETROATIVO AOS
CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM
CONTESTAÇÃO NAS FLS. 157-160, AFIRMA O ENTE MUNICIPAL QUE OS 15 DIAS SE TRATAM DE RECESSO, MOTIVO PELO QUAL NÃO DEVE INCIDIR UM TERÇO (1/3).
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR o direito dos Autores ao pagamento do adicional constitucional de férias (1/3) sobre o período de férias efetivamente gozado (45 dias): e CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, sendo que as verbas deverão ser acrescidas de juros se correção monetária, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STE e no Tema 905 do STJ, bem como, na Emenda Constitucional n.° 113/2021 - Resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do CPC" Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal. Servirá esta de ofício, para os fins do art. 12 da Lei 12.153/09. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.
”.
(4). RECURSO DO MUNICÍPIO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO
A QUO.
FÉRIAS QUE CORRESPONDEM A 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, SENDO 15 (QUINZE) DIAS UM PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO MANEJADO. EM SUMA,

PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 DIAS QUE DEFENDE O ENTE MUNICIPAL. DESSARTE, SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE MUNICIPAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O
STF
JÁ SE POSICIONOU,
IN VERBIS
: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)